Tribunal: STF
Processo: ADI 2408
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-26
Data de publicação: 2001-09-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar. Artigo 2º da Lei Complementar nº 183, de 30.11.2000, do
Estado do Espírito Santo que, por iniciativa do Poder Legislativo
estadual, cria cargos em comissão no Departamento Estadual de
Trânsito.
        - Relevância da fundamentação jurídica do pedido de
cautelar com base em ofensa ao disposto no artigo 61, § 1º, II, "a",
da Constituição que, segundo a jurisprudência desta Corte, se aplica
aos Governadores.
        - Ocorrência do requisito da conveniência da concessão da
cautelar.
        Pedido de liminar deferido para suspender a eficácia, "ex
tunc" e até decisão final, do artigo 2º da Lei Complementar nº 183,
de 30 de novembro de 2000, do Estado do Espírito Santo.